Tribunal: STF
Processo: HC 115918
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DO STJ QUE NEGA SEGUIMENTO A WRIT POR SUBSTITUTIVO DO RECURSO ORDINÁRIO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CORTE. ROUBO. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDO À ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. 



    1. Decisão monocrática do Relator no Superior Tribunal de Justiça que nega seguimento ao writ por substitutivo do recurso ordinário. Decisão atacada em consonância com precedentes da Primeira Turma deste STF.



    2. As circunstâncias concretas do roubo, praticado com o emprego de arma de fogo, em concurso de agentes e com o envolvimento de adolescente na empreitada criminosa, evidenciam a periculosidade autorizadora da decretação ou manutenção da constrição cautelar, no intuito de resguardar a ordem pública.



    3. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito.